Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754309-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Adriano Barbosa de Sousa (Id. 67493220) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0728883-04.2024.8.07.0001, movido contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda., indeferiu os pedidos de antecipação da tutela e de expedição de ofício à Delegacia, nos termos seguintes: “Cuida-se de ação ajuizada por ADRIANO BARBOSA DE SOUSA em face de AUTO JUST COMÉRCIO, INTERMEDIAÇÃO, CONSIGNAÇÃO E VENDA DE AUTOMÓVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas. Após certidão (ID 216455074), que intimou as partes a manifestarem se há outras provas a serem produzidas, a parte requerida AUTO JUST COMÉRCIO, INTERMEDIAÇÃO, CONSIGNAÇÃO E VENDA DE AUTOMÓVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA. manifestou pelo desinteresse. A parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A não se manifestou. A parte autora, no ID 217070312 requereu depoimento pessoal do autor, bem como ofício à delegacia, a fim de buscar informações sobre procedimento policial em face da primeira requerida. No ID 217626107, requer tutela antecipada, anteriormente indeferida. Breve relatório. Decido. Referente ao depoimento pessoal do autor, não se vislumbra real necessidade, visto que os fatos estão devidamente dispostos na inicial, indefiro o requerimento de depoimento pessoal do autor. Acerca do requerimento de ofício à delegacia, é cediço que o procedimento de inquérito policial possui suas particularidades, de modo que ao delegado cabe definição de seus contornos frente a cada fato, portanto o pedido não é pertinente a este feito. Referente ao requerimento de tutela antecipada, mantenho a decisão anterior, pois a medida deve ser INDEFERIDA. Conforme consignado na decisão: “A análise dos autos evidencia a ausência de provas suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois não foi juntada prova de que a cobrança feita ao autor pelo Santander, ID 204051324, se refere ao contrato de compra e venda do veículo que teria sido devolvido sem qualquer tipo de cautela pelo autor à empresa requerida. Excetuando a ocorrência policial, não há outros indícios do desfazimento do contrato de compra e venda do veículo RENAULT, MODELO GANGOO EXPRESSION 1.6 16v, Ano 2014/2015 Placa FSZ3171, ou mesmo de qual teria sido o contrato de financiamento celebrado para sua aquisição. Não foi juntada a procuração que teria sido passada à 1a requerida para negociação do primeiro veículo após sua devolução, embora na inicial seja informado que estaria acompanhando a peça de ingresso. Também não há prova de registro do nome do autor no SERASA, apenas informação de que poderia ser realizado o registro. Toda a narrativa do autor se sustenta em parcos indícios e necessita ser objeto de produção de provas com o devido contraditório. Nesse sentido merece destaque a ausência do contrato de financiamento que teria motivado a cobrança com informação de inscrição no SERASA se não quitado o débito. Ainda que se trate de relação de consumo, a parte deve demonstrar minimamente não ter recebido o contrato ou não ter sido atendido o seu pedido de acesso, mesmo porque pretende a antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária. Assim, sem o exame do contrato que teria originado a cobrança e sem prova do registro do nome do autor no SERASA, não se mostra razoável a concessão da antecipação de tutela sem antes oportunizar à parte contrária a apresentação de resposta nos autos, quando inclusive deverá juntar o contrato em questão.” A despeito da apresentação do contrato pela segunda requerida, ainda assim persiste somente o documento de ID 204051324 que apenas informa que poderá haver a inscrição. Não há comprovação da inscrição. Denota-se, assim que persistem os fundamentos que amparam o indeferimento da tutela antecipada. Não havendo outras considerações, anote-se concluso para julgamento. Intime-se.” Sustenta o Agravante que o indeferimento do pedido de produção de prova oral cerceou o seu direito de defesa. Ressalta que a ré Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda. não lhe forneceu o comprovante de devolução do veículo adquirido, razão de ter requerido a oitiva de testemunha presente no ato. Afirma, ainda, ser de extrema importância expedir ofício à Delegacia para obter informações sobre a agravada Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda., que “deu calote em muitos consumidores”, o que reforçaria a convicção do julgador. Ressalta que há nos autos prova da inscrição do seu nome no SERASA em decorrência do financiamento do veículo devolvido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada a retirada do seu nome do SPC/SERASA, bem como sejam deferidos os pedidos de oitiva de testemunhas e de expedição de ofício à autoridade policial requisitando informações sobre os inquéritos policiais existentes em nome da Agravada. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatos, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Adriano Barbosa de Sousa (Id. 67493220) contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0728883-04.2024.8.07.0001, movido contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda., indeferiu os pedidos de antecipação da tutela e de expedição de ofício à Delegacia. Do conhecimento parcial do recurso O Agravante postula o deferimento da tutela provisória, e a produção de provas documentais e testemunhais. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de dilação probatória, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada se verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Por tais razões, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento nesse particular aspecto. Da antecipação da tutela recursal No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e passo a analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Na inicial, a parte autora, ora Agravante, alega que no dia 25.10.2023 adquiriu da 1a Ré o automóvel da marca RENAULT, MODELO KANGOO EXPRESSION 1.6 16v, anos 2014/2015, Placa FSZ3171, por R$ 41.990,00, pagando R$ 10.000,00 de entrada e financiando o restante em 36 parcelas mensais de R$ 1.284,38. Contudo, após três meses após a aquisição o veículo apresentou vício redibitório no motor, e pretendeu desfazer o negócio. No dia 16.11.2023, levou o veículo à empresa e o devolveu para o vendedor Alexandre, sem receber o comprovante de recebimento do veículo pela empresa. Notícia que a empresa ofereceu outro veículo de seu interesse e disse que retiraria o seu nome do financiamento do veículo devolvido, desde que passasse uma procuração para tal, o que foi feito. Diz ter adquirido o veículo FIAT modelo FIORINO HD WKE, ANO 2017/2018, financiado pelo Banco Itaú, e está em dia com a obrigação. No entanto, o financiamento do primeiro veículo nunca foi retirado do seu nome, e a empresa requerida manteve o seu nome no financiamento e acabou dando prejuízo a vários consumidores. A 2a Ré passou a enviar cobranças relacionadas ao financiamento do primeiro veículo e acabou por inscrever o seu nome no SERASA. Em relação ao pedido de retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, verifico que no documento Id. 204087038 consta a inclusão em 17.6.2024, por Santander Financiamentos referente ao Contrato n. 00000020038677342000, no valor de R$ 39.815,78. O veículo financiado foi devolvido em novembro de 2023 e a negativação ocorreu em decorrência do inadimplemento da parcela vencida no mês de abril de 2024 (Id. 204051324). Observo, ainda, que a agravada Aymoré apresentou contestação e juntou aos autos o Contrato Id. 208301478, alegando não ter responsabilidade por vícios ocultos no veículo adquirido, argumentos pendentes de apreciação em primeira instância. Por fim, conforme narrado na petição inicial, a manutenção do primeiro financiamento junto à agravada Aymoré se deu por não ter o Autor se cercado das cautelas necessárias quando da devolução do primeiro veículo que adquiriu. Nessa perspectiva, em sede de cognição sumária, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora